Tribunal: TJPA
Processo: 0003004-97.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003004-97.2013.8.14.0010

APELANTE: MARIA JUCILENE MENDES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO ELIEL DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0003004-97.2013.814.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BREVES/PA ( 1ª VARA

CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA JUCILENE MENDES OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA CRISTINA OLIVEIRA DE MELO

APELADO:

FRANCISCO ELIEL DE ALMEIDA SOUZA

ADVOGADO: VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA – OAB/PA 3.764

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DISSOCIAÇÃO ARGUMENTATIVA. ART. 932, III, DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Jucilene Mendes Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação nos autos, requerendo a reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelação preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da sentença, exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, ou se a dissociação entre as razões recursais e a motivação do decisum impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso que deixa de enfrentar as razões determinantes do julgamento.

4.

A doutrina de Luiz Henrique Volpe Camargo ensina que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto de todos os fundamentos adotados pelo julgador, dialogando diretamente com a motivação da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriormente apresentados ou a formulação de alegações genéricas desvinculadas do conteúdo da sentença.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso, conforme decidido nas Apelações Cíveis nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025, e nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024.

6.

A orientação é igualmente observada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a inadmissibilidade do recurso quando ausente o enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida, em afronta à regularidade formal e ao princípio da dialeticidade recursal.

7.

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Todavia, a apelante não impugnou especificamente esse fundamento, limitando-se a questionar a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da sentença recorrida, sem enfrentar, em momento algum, a motivação adotada pelo juízo para reconhecer o abandono processual.

8.

A consulta aos autos demonstra que a Defensoria Pública registrou ciência da sentença em 27.04.2026, conforme Expedientes – Intimação nº 33564084, circunstância que fragiliza a argumentação recursal e evidencia a ausência de correlação entre as razões da apelação e os fundamentos efetivamente adotados na sentença.

9.

A dissociação argumentativa verificada entre o conteúdo das razões recursais e a fundamentação da sentença atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, impondo o reconhecimento da inadmissibilidade da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui requisito indispensável de admissibilidade recursal decorrente do princípio da dialeticidade.

2.

A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação da decisão recorrida configura violação ao art. 932, III, do CPC e impede o conhecimento do recurso.

3.

A mera alegação de nulidade processual, sem enfrentamento do fundamento determinante da sentença, não satisfaz o dever de impugnação específica.

4.

O registro de ciência da sentença pela Defensoria Pública afasta a alegação de ausência de intimação e reforça a inadmissibilidade do recurso quando inexistente combate ao fundamento de abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, § 1º.

Doutrina relevante citada
: CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. In: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: GEN, 2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0003004-97.2013.814.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BREVES/PA ( 1ª VARA

CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA JUCILENE MENDES OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA CRISTINA OLIVEIRA DE MELO

APELADO:

FRANCISCO ELIEL DE ALMEIDA SOUZA

ADVOGADO: VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA – OAB/PA 3.764

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA JUCILENE MENDES OLIVEIRA i
nterpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Breves- Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono de causa.( PJe ID 36932180)

As razões recursais agendam único argumento, qual seja: ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação. Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

36932181
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 36932183)

À minha relatoria em 02.06.2026, por distribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0003004-97.2013.814.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BREVES/PA ( 1ª VARA

CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA JUCILENE MENDES OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA CRISTINA OLIVEIRA DE MELO

APELADO:

FRANCISCO ELIEL DE ALMEIDA SOUZA

ADVOGADO: VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA – OAB/PA 3.764

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
(O destaque é meu).

Acaso o Recurso interposto não debata
especificadamente
os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

É ônus de

MARIA JUCILENE MENDES OLIVEIRA
selecionar e rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial Se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência

e parecer ministerial

e de trechos de peças processuais ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por dissociação argumentativa.

Nessa perspectiva, já decidi:

direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dreidisson do Nascimento Nunes contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para melhor instrução probatória, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação. O agravante alega omissão e contradição na decisão, sustenta a inexistência de vínculo locatício e postula reconhecimento de usucapião, exclusão de multa, majoração de honorários e retratação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não observa o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não impugna, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos apresentados anteriormente em embargos de declaração.

A ausência de enfrentamento direto da fundamentação adotada pelo relator compromete a utilidade da via recursal eleita e inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

A decisão agravada, que determinou o retorno dos autos à instância de origem para melhor dilação probatória, fundamentou-se na existência de indícios de relação locatícia (art. 107 do CC) e na necessidade de instrução adequada diante da controvérsia entre despejo e alegação de usucapião.

A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática agrava a ofensa à dialeticidade recursal, inviabilizando a apreciação do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno.

O agravante deve se contrapor de forma clara e objetiva à motivação da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Reiterações genéricas de argumentos já enfrentados não atendem à exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 26.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004454-02.2018.8.14.0010 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 ) Negritado.

Caso concreto.

MARIA JUCILENE MENDES OLIVEIRA
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono de causa.( art.485, III, do CPC).

Ao contrário, ateve-se em questionar unicamente a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública aos termos da sentença combatida sem pontuar, em momento algum, o fundamento da sentença: extinção por abandono de causa.

Acessando os autos do processo em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, vejo que a Defensoria Pública registrou ciência da sentença em 27.04.2026, fragilizando sensivelmente a argumentativa. (Campo de consulta: Expedientes – intimação 33564084)

Comportamento esse que revela a dissociação argumentativa entre o Recurso de Apelação interposto e a motivação inserta na sentença

a reconhecer, por seu turno,

o juízo negativo de admissibilidade dada afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC a

não comportar maiores digressões.

Diante disso, não conheço do Recurso de Apelação

segundo fundamentos acima delineados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em:

08 jun. 2026.

Belém, 30/06/2026